Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. ÔNUS DA PROVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANTIDA A MAJORANTE VERSADA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. REGIME FECHADO MANTIDO. CONCURSO MATERIAL. RECÁLCULO DA SOMA DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para o de porte de droga para consumo próprio (LAD, art. 28), com espeque no princípio in dubio pro reo.
2. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
5. Comprovado que o acusado praticou o crime de tráfico em uma quadra de esportes de uso comunitário, deve ser mantida a incidência da qualificadora prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.
6. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
7. Aplicado o concurso material de crimes e verificando-se que há erro na soma das penas aplicadas em prejuízo do acusado, deve-se proceder ao recálculo da reprimenda.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.